Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721070-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA APELADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando os autos, nota-se que a d. Procuradoria de Justiça, ao ID 68999868 suscitou, de ofício, duas preliminares. Deste modo, garantindo-se o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa e visando evitar eventual nulidade processual, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as teses elencadas pelo Parquet. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora